Tribunal: TJSP
Processo: 2048529-11.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS. CREDORA QUE PRETENDE A SATISFAÇÃO DO VALOR ACUMULADO DA MULTA COMINATÓRIA DURANTE O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS. CREDORA QUE PRETENDE A SATISFAÇÃO DO VALOR ACUMULADO DA MULTA COMINATÓRIA DURANTE O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO PRAZO FIXADO, QUE É INCONTROVERSO. CUMPRIMENTO ADMITIDAMENTE TARDIO QUE NÃO AFASTA, NATURALMENTE, A EXIGIBILIDADE DAS 'ASTREINTES'. FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA. PERÍODO PROLONGADO DE INÉRCIA QUE JUSTIFICA O VALOR ACUMULADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A O VALOR TOTAL DA MULTA COMINATÓRIA ACUMULADA NO PERÍODO. MULTA COMINATÓRIA QUE JÁ PENALIZA A MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS QUE TRADUZIRIA 'BIS IN IDEM'. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA, QUANTO AO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.